Tribunal: STF
Processo: RE 86797
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
'IMPEACHMENT' DE PREFEITO MUNICIPAL - DECRETO-LEI 201/67, ART. 4.,
III. RECONHECIDA A LEGALIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO DA CÂMARA,
A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, A PONDERAÇÃO DOS FATOS, A VALORAÇÃO DAS
PROVAS, SÃO QUESTÕES 'INTERNA CORPORIS', QUE, RESOLVIDAS, ESCAPAM,
AO CRIVO DO APELO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.